Tribunal: STF
Processo: Rcl 51171
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Edivaldo Rafael Albino, contra ato da Juíza de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal Deecrim 5ª Raj da Comarca de Presidente Prudente, que teria afrontado as decisões da Corte nas ADC’s 43, 44 e 54.



    Em apertada síntese, assevera o reclamante que a autoridade reclamada determinou a execução provisória da pena de 5 anos de reclusão pelo crime de tráfico, apesar de o reclamante não ostentar contra si condenação definitiva, o que redundaria em ofensa ao decidido nas ADC’s 43, 44 e 54. 



    Nesse sentido, alega a defesa 



    “No julgamento das ADC’s 43, 44 e 54 restou sedimentado que o início do cumprimento da pena só pode ter seu início após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, o que não houve no presente caso, assim, a execução provisória da pena do Reclamante está em preclara discordância com a decisão desta Suprema Corte.” 



    Requer o deferimento da liminar “para suspender a execução provisória da pena do reclamante, ante a impossibilidade jurídica”.



    Em 1º/2/22, foram solicitadas informações à autoridade reclamada, que foram prontamente prestadas.



    Na sequência, em 14/2/22, determinei emenda à inicial para que a parte reclamante juntasse a integralidade das decisões judiciais que motivaram a expedição da Guia de Execução Provisória, sob pena de indeferimento (CPC/2015, art. 321, parágrafo único).



    Por intermédio da Petição nº 9476/2022, a parte reclamante emendou a inicial, juntando cópia do ato apontado como reclamado.



    Brevemente relatados os autos, decido. 



    Examinados os documentos trazidos pelo reclamante após a determinação de emenda da inicial, verifico que a decisão objeto da presente reclamação determinou a prisão preventiva do reclamante, nos seguintes termos:



    “Quanto à necessidade de prisão preventiva, os réus foram presos em flagrante delito em 29/3/2020, pela prática, em tese, dos delitos descritos nessa sentença. Converteu-se a prisão em flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública e, às f. 382, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Reanalisando o caso, tem-se que os pressupostos e requisitos necessários da prisão preventiva ainda se encontram presentes e não houve a alteração da situação fática existente desde então, a permitir a revogação da ordem prisional. 



    A materialidade e os indícios de autoria estão presentes, nos termos da sentença retro. Está presente, portanto, o fumus comissi delicti. 



    Ainda, o suposto crime tem pena máxima abstrata superior a quatro anos, de maneira que admite a prisão preventiva (art. 313, I, CPP). 



    No mais, reitero o que já afirmei às f. 382: 



    De qualquer maneira, mantém-se presente a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública quanto ao réu Edivaldo. A leitura de f. 83 mostra que em um processo que também trata de tráfico de drogas, concedeu-se ao réu Edivaldo, em 25/9/2020, liberdade provisória. Logo em 29/3/2021, foi preso em flagrante pelos presentes fatos. Isso demonstra que sua liberdade coloca em risco a sociedade e, portanto, a ordem pública, já que o réu não se mantém distante da atividade criminosa (...)”



    Assim, nota-se que foram reapreciados os requisitos da prisão preventiva decretada originalmente em razão da conversão do flagrante, o que afasta, de maneira absoluta, a tese de que haveria violação ao que decidido nas ADC’s em referência.



    Em outras palavras, o reclamante está preso em razão da preventiva renovada na sentença e não pela alegada execução provisória da pena, constando expressamente do e-DOC 24 o seguinte: “como os requisitos para decretação da prisão preventiva ainda permanecem presentes, mantenho a prisão preventiva já decretada e cumprida nos autos.”



    Sob esses contornos fático-jurídicos, resta nítida a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o que restou decidido nas ações declaratórias de constitucionalidade - ADC’s 43, 44 e 54 - indicadas como paradigmas de controle.



    Vejam-se, por todos, precedentes a esse respeito:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08); 



    “A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte conduz à inadmissão da Reclamação” (Rcl nº 19.724/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 74/15). 



    No mesmo sentido, ainda: Rcl nº 8.636/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/3/15; Rcl nº 15.260/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 16/3/15; Rcl nº 16.944/BA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11/3/15; Rcl nº 18.888/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/14; Rcl nº 6.204/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 28/06/10; e Rcl nº 3.014/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 21/5/10.



    Do mesmo modo, não cabe discutir nesta ação, sob a premissa de ofensa ao julgado nas ADC’s 43, 44 e 54 o acerto ou o desacerto da decisão mediante a qual a autoridade reclamada manteve a prisão preventiva já decretada. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento a presente reclamação, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente